Tribunal: TJDFT
Processo: 0741421-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegação de omissão. Mera irresignação com o julgado. Fundamentação suficiente. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, alegando omissão quanto à constitucionalidade do artigo 22, §1o da Resolução CNJ 303/2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, especificamente quanto às alegações de inconstitucionalidade dos critérios de atualização monetária pela taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme previsto no artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca da aplicação do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ ao caso e a pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não acarreta a suspensão automática dos processos nem constitui óbice ao julgamento do agravo de instrumento, não havendo omissão a ser sanada na espécie.
5. Em idêntica forma, também foi enfrentada a alegação quanto à aplicação da taxa SELIC, tendo o acórdão fundamentado claramente que "não há que se falar em anatocismo ou bis in idem na metodologia determinada pela decisão agravada", pois "não se trata de aplicação da Taxa SELIC sobre o valor originário da dívida, mas sim sobre o montante consolidado".
6. Verifica-se que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via dos embargos de declaração, devendo a parte se valer do recurso próprio para tal finalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão de matéria já decidida pelo Tribunal, quando não demonstrada a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 2. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o; EC 113/2021, art. 3o.